Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706958-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS RECORRIDOS: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL E GEORGE MARIANO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRENTE. FATO SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INCABÍVEL. COMPENSAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO. CONSEQUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Questões que não constam da decisão recorrida ou que não foram decididas pelo Juízo de origem porque presentes em requerimento apresentado posteriormente situam-se fora dos limites de cognição do recurso. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. 2. Não há cerceamento de defesa se parte sequer demonstrou a pertinência das provas cuja produção foi requerida. 2.1. Não é possível discutir durante a fase de cumprimento de sentença questões que já foram decididas na sentença transitada em julgado. 3. Não é inepta a petição que requer o cumprimento de sentença se houve apresentação adequada dos cálculos feitos pela parte exequente, baseados nos parâmetros constantes da sentença que transitou em julgado, e a executada não indicou de forma satisfatória a incorreção dos valores apontados na petição. 4. A indicação de diversos processos judiciais sem a demonstração de relação ou conexão entre os créditos neles discutidos não configura fato superveniente para afastar a autoridade da coisa julgada. 5. Não pode a parte alterar posteriormente o valor da causa a fim de modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios que tem de pagar ou receber. 6. A compensação depende da efetiva demonstração de liquidez e exigibilidade do crédito e, rejeitada a impugnação, deve prosseguir normalmente o cumprimento de sentença. 7. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 329, incisos I e II, 330, inciso I, § 1o, incisos III e IV, 524 e 525, todos do Código de Processo Civil, defendendo a inépcia da petição inicial que deu início a fase de cumprimento de sentença. Sustenta que a planilha de cálculos apresenta um valor exorbitante, fora do que foi determinado em sentença. Alega que não houve oportunidade de manifestação da insurgente na origem. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do TJRS, TJMG, TJSP, TRT-12 e TJMT, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, aduzindo a presença de constrangimento ilegal decorrente do prosseguimento do feito, ao argumento de que o rito da execução não está sendo obedecido. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de tutela antecipada, a inversão do ônus da sucumbência e a condenação dos recorridos ao pagamento do dobro do valor cobrado, custas processuais e honorários advocatícios (ID 63267295). Em contrarrazões, THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL requer a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários recursais (ID 63598814). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 329, incisos I e II, 330, inciso I, § 1o, incisos III e IV, 524 e 525, todos do Código de Processo Civil, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, não é possível dar curso ao apelo quanto à indicada violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, porquanto não compete ao Superior Tribunal de Justiça análise de suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Com efeito decidiu o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação aos pedidos de concessão de tutela antecipada, da a inversão do ônus da sucumbência e da condenação dos recorridos ao pagamento do dobro do valor cobrado, custas processuais e honorários advocatícios, bem como quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015